Tribunal: CARF
Processo: 19647.011603/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011603/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA DO CARMO FERREIRA DE CASTRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUEIS.
PAGAMENTO
DE
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não entrarão no computo dos rendimentos brutos dos aluguéis os valores
relativos as despesas pagas para a sua cobrança, aí incluídos o montante
despendido a título de comissões. Cabe ao contribuinte demonstrar de forma
inequívoca a realização dos efetivos desembolsos das comissões, a fim de que
sejam os montantes excluídos da base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-39.121,
em 12 de dezembro de 2012, pela 5aTurma da DRJ/ REC, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011603/2008-25
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2004/604450832814091, referente ao Exercício 2004/Ano-Calendário
2003, efetuada contra a contribuinte acima identificada (fl. 07/11).
2. O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte, conforme
legislação regente, é de R$ 3.178,69, pelas razões e nos termos a seguir descritos:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 07)
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

4. A contribuinte em sua impugnação afirmou (fl. 02/06):
“(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

Já a 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
- DIMOB. DEDUÇÕES DE COMISSÃO NÃO COMPROVADAS.
Há previsão expressa para cobrança do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
de aluguéis. As deduções pretendidas devem ser comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
(...)
II- DO DIREITO
2.1. - ABI INITICIO, necessário se faz que se retorne ao principio dos fatos que
culminaram com a lavratura da Notificação de Lançamento em lide para que e
compreendam os erros e contraditórios na determinação dos fatos geradores e constatem
as incoerências nele existentes em relação ao que foi demonstrado acima.
2.1. - A contribuinte fez jus ao seu direito adquirido na forma das normas citadas e
especificas, da tributação de alugueis, tendo apresentado sua declaração de ajuste anual,
deduzindo apenas as despesas com a cobrança dos alugueis recebidos dos imóveis
comuns em relação ao patrimônio do casal e apresentado como fato gerador, com a base
de cálculo os alugueis líquidos, conforme demonstrado numericamente desde a
intimação; e não achando necessário a apresentação do recibo do cobrador por não
terem. sidos exigidos na intimação primaria, haja vista, que no caso somente os
esclarecimentos numérico seriam portanto desnecessários, a tempestade no copo d 'agua
criado pela Fiscalização 'Fia Receita Federal do Brasil para exigir um suposto aumento
de imposto Suplementar no valor liquido de R$ 7.472,86, em relação ao efetivamente
declarado, ocasionando com tal procedimento tributário um.: excessivo gasto em -
relação ao pretendido, ferindo , inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal, levando-se
em consideração mão de obra, material, energia, tempo gasto com a auditagem da
declaração, quando tudo poderia ter sido resolvido através de uma SRL e do
conhecimento claro, do Regulamento do Imposto de Renda e legislação tributária, base
a do ordenamento jurídico da 'estrutura da Receita Federal.
Observe-se que esta tempestade já vai além de cinco anos para a solução final, não por
falta de pagamento da exigência tributaria para a contribuinte que tinha e tem condições
de acatar com este gasto exigido, mas ,sim pela inexorável sede de arrecadação deste
Órgão e do modo abrupto da referida -cobrança em total desrespeito ao contribuinte
cumpridor de suas obrigações fiscais, merecendo inclusive, e objetivando uma ação
judicial por danos moral contra os autores destes atos objeto do presente Processo
Administrativo Fiscal.
A arbitrariedade somente recaiu sobre à "mulher"? Tal procedimento também não
afetou a declaração do esposo já que os rendimentos de ambos foram iguais?
Tratamento diferenciado para fatos idênticos? A não igualdade no- cumprimento do
dever fiscal implica na aceitação correta deste Órgão da declaração da contribui como
foi demonstrada neste processo.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

CONCLUSÃO
Obviamente por tudo o que foi dito, demonstrado e 'e provado' acima, no estado de
Direito que se diz encontrar-se neste País, RECORRE a esta Corte Administrativa
Fiscal para por fim, determinar-se o. que impera é A Força do Direito ou o Direito da
Força ou como se opera Justiça -Fiscal ao determinar a improcedência do feito em
conteste dando pleno provimento ao presente recurso pela' clarividência como, foi feita
a Declaração de Rendimentos desta contribuinte na determinação da base de cálculo
apoiada no correto fato gerador do imposto de renda sobre alugueis”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física no 2004/604450832814091, referente ao Exercício 2004/Ano-
Calendário 2003, efetuada contra a Recorrente (e-fls. 07/11). A infração foi assim sintetizada:

Já a decisão de piso, manteve o lançamento visto que a Recorrente alega que fez
descontos nos rendimentos recebidos a título de comissão de cobrança, mas, em que pese existir
previsão legal para estes descontos, não constam nos autos quaisquer documentos que
comprovem o efetivo pagamento de tais despesas.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, reproduziu os mesmos argumentos
aventados por ocasião de sua impugnação.
De fato, nos termos do disposto nos arts. 49 a 51, e 632 do RIR/99 que dão
suporte para a tributação dos rendimentos obtidos de aluguéis, não integrarão a base de cálculo
para incidência do Imposto de Renda as despesas pagas para cobrança ou recebimento do
rendimento.
Porém, a despeito de a instância a quo ter pontuado a necessidade de juntada aos
autos de quaisquer documentos que comprovassem o efetivo pagamento de tais despesas,
compulsando os autos, inclusive as e-fls. 81-82, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

Assim, como a Recorrente não apresentou qualquer documento que gozasse de
força probante, pelo contrário, em seu Recurso Voluntário que não inovou nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pelo acórdão “a
quo”, não rá razão para modifica-la.
Logo, nos termos do art. 114. § 12, I do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (Aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), manifesto minha expressa concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, que segue transcrita:
“(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
– DIMOB.
11. Cumpre informar para o deslinde da questão o disposto nos arts. 49 a 51, e 632 do
RIR/99 que suportam a possibilidade de tributação dos rendimentos obtidos de aluguéis,
conforme segue:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente
a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor
constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso
IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora,
multas por rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento, inclusive atualização monetária.
(...)
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
(...)
Emissão de Recibo
Art. 51. É obrigatória a emissão de recibo ou documento equivalente no
recebimento de rendimentos da locação de bens móveis ou imóveis (Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o e § 1o).
(...)
Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso
de aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
12. Pelo disposto na legislação regente e analisando-se os autos, verifica-se que a
contribuinte alega que fez descontos nos rendimentos recebidos a título de comissão de
cobrança. Em que pese existir previsão legal para estes descontos, não constam nos
autos quaisquer documentos que comprovem o efetivo pagamento de tais despesas.
Destaque-se que em fl. 13 consta o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda emitido pela empresa Only Express Ltda onde não se verifica o citado
desconto de comissão.
Observa-se nos autos documentos com inúmeros cálculos (fl. 14/23 a 25) sem
identificação de sua origem e dos signatários.
13. Informe-se ainda que há expressa disposição legal de que a contribuinte deve trazer
aos autos a suficiente documentação requerida pela autoridade lançadora de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua declaração de ajuste,
conforme segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
14. Ressalte-se também que a contribuinte tem obrigação legal de manter em boa guarda
a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara tributária, de forma que possa
atender as exigências legais de comprovação requeridas pelo Fisco, uma vez que o ônus
probante para auferir a dedução pretendida lhe pertence, como se extrai do art. 797 do
RIR/99:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011603/2008-25

manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
15. Por todo o exposto, voto improcedência da impugnação apresentada, mantendo-se a
cobrança do Imposto de Renda Suplementar conforme Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física no 2004/604450832814091 (fl. 07/11)”.
Inclusive, no mesmo sentido, cita-se decisão deste Tribunal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS. PAGAMENTO DE COMISSÃO.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não entrarão no computo dos rendimentos brutos dos aluguéis os valores relativos as
despesas pagas para a sua cobrança, aí incluídos o montante despendido a título de
comissões.
Cabe ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a realização dos efetivos
desembolsos das comissões, a fim de que sejam os montantes excluídos da base de
cálculo do imposto de renda.
(Acórdão no 2202-009.418, Relator: Mário Hermes Soares Campos, Data da Sessão: 10
de novembro de 2022)
Destarte, deve-se manter o lançamento.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Original